Tribunal: CARF
Processo: 13609.000501/2011-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2023-03-30

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13609.000501/2011-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.949 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2022
Recorrente
WAGNER AMARILDO ALVES DE ALMEIDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DEDUÇÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA
São dedutíveis na Declaração de Imposto de Renda os pagamentos efetuados a
título de pensão alimentícia, quando em cumprimento de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente e desde que devidamente comprovados, nos
termos do art. 8o, II, f, da Lei no. 9.250/95. A importância paga por mera
liberalidade não é dedutível.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Relatório

Contra o sujeito passivo acima identificado, foi constituída Notificação de
Lançamento, fls. 5 a 10, referente ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2009,
formalizando a exigência de imposto suplementar no valor de R$3.754,93, acrescido de multa de
ofício e juros de mora.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13609.000501/2011-50
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.949 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13609.000501/2011-50

O lançamento reporta-se aos dados informados na Declaração de Ajuste Anual
apresentada de fls. 74 a 78, sendo decorrente de glosa de despesas médicas no valor de R$
160,27, de glosa de dedução de pensão alimentícia judicial no valor de R$ 21.720,00, bem como
de glosa contribuição à previdência privada/FAPI no valor de R$ 1,00.
Na mencionada declaração, foi apurado imposto a restituir no valor de R$50,31.
Cientificado do lançamento em 16/02/2011, fl. 40, o sujeito passivo apresenta
impugnação (fl. 3) em 17/03/2011, alegando, em síntese, que:
- anexa comprovante de pagamento de contribuição à previdência privada e fapi,
comprovante de pagamento de despesa médica com plano de saúde, comprovante de pagamento
de pensão alimentícia e comprovante de entrega de documentos junto à DRF de Sete Lagoas;
- a vista do exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal,
espera e requer que seja acolhida a presente impugnação para o fim de assim ser decidido,
cancelando-se o débito fiscal reclamado.
A autoridade lançadora, com fulcro no disposto no art. 6o-A da Instrução
Normativa RFB no 958, de 15 de julho de 2009, após análise dos autos, concluiu que restou
comprovado nos autos o direito à dedução de despesa médica e de contribuição à previdência
privada, fl. 65. Por outro lado, manteve o glosa de pensão alimentícia, em razão da não
apresentação de escritura pública, decisão judicial ou acordo homologado. Assim sendo, foi
emitido o Despacho Decisório de fl. 67, por meio do qual foi alterado o valor de imposto
suplementar para R$ 3.710,59, acrescido de multa de ofício e juros de mora.
O contribuinte foi cienticado da retificação do lançamento, fl. 51, tendo
apresentado manifestação de fls. 52 a 56, instruída com os documentos de fls. 57 a 67, com as
seguintes alegações, em síntese:
- o comprovante de pagamento de pensões alimentícias está às fls. 30/39 e as
decisões judiciais estão sendo apresentadas junto com a mannifestação, para comprovar a
obrigatoriedade do pagamento de alimentos aos seus filhos Victor de Oliveira Almeida (filho de
Melissa Campos de Oliveira) e Fernanda Luiza Pires (filha de Luciene do Carmo Pires);
- com relação ao terceiro filho, Luiz Otávio de Souza Almeida (filho de Rosangêla
de Cássia Souza), não existe decisão judicial, mas o contribuinte efetua o pagamento, face ao
caráter alimentar inerente à sobrevivência da criança;
- desta forma procede o desconto em relação ao filho Luiz Otávio de Souza e
Almeida, para o qual o contribuinte não possui decisão judicial que justifique a dedução, já que
comprovou o pagamento de pensão alimentícia para sua ex-companheira.
Ao final, requer que seja julgado procedente o recurso de impugnação ao
lançamento, com o cancelamento do imposto de renda suplementar e os correspondentes
acréscimos legais.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DEDUÇÃO. PENSÃO JUDICIAL.
Só é admissível como dedução a título de pensão alimentícia a importância
comprovadamente paga em cumprimento a decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente.
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.949 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13609.000501/2011-50

Ciente do acórdão da DRJ em 01/04/2013, o(a) contribuinte, em 29/04/2013,
apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que:
a) inclusão do filho como dependente, tendo em vista a informalidade dos
pagamentos de pensão alimentícia sem acordo ou sentença judicial
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Duca Amoni - Relator(a)

O recurso é tempestivo, portanto dele tomo conhecimento.
A DRJ julgou a impugnação apresentada pelo contribuinte parcialmente
procedente, nos seguintes termos:

Da análise dos comprovantes de entrega de depósito e de transferência de conta corrente
para poupança, fls. 30 a 35, apura-se como valor total transferido no ano calendário de
2008 para Victor Oliveira Almeida R$ 12.299,09. Desta forma, cabe restabelecer o
valor de R$ 10.338,50.
Pertinente aos comprovantes da pensão que teria sido paga à Fernanda Luíza Pires
Almeida, fls. 36 a 39, esta julgadora somente conseguiu identificar o repasse dos valores
de R$ 400,00, R$ 415,00, R$ 405,00, R$ 415,00 e R$ 420,00, referentes às
competências de janeiro, abril, junho, novembro e dezembro respectivamente, já que o
restante dos comprovantes apresentados não estão legíveis. Considerando o valor de
salário mínimo, cabe restabelecer o valor de R$ 2.030,00 (380,00 + 415,00 +405,00 +
415,00 +415,00).

O contribuinte apresenta razões recursais apenas em relação a pensão
alimentícia com Luiz Otávio de Souza e Almeida. Para os demais valores subsistentes aplico o
artigo 17 do decreto no 70.235/72:

Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.

Da pensão alimentícia
A dedução da pensão alimentícia da base de cálculo do Imposto de Renda está
prevista no artigo 78 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR – Decreto 3.000/99) e no artigo
4o da Lei no 9.250/1995:

Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.949 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13609.000501/2011-50

Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subseqüentes.
§3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §3o).
§5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo alimentante
na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração anual, a título de
despesa médica (art. 80)ou despesa com educação (art. 81)(Lei no 9.250, de 1995, art.
8o, §3o).(grifos nossos)
Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas:
(...)
II – as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de
alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública
a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de
Processo Civil;

Como colacionado acima, nos termos do art. 78 do Regulamento do Imposto de
Renda – RIR/1999, a dedutibilidade do valor pago a título de pensão alimentícia está
subordinada à comprovação da obrigação decorrente de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente, ou mesmo de escritura pública (art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de
1973 - Código de Processo Civil) e também à comprovação dos pagamentos efetuados.
Na tentativa de comprovar ao valores pagos a Luiz Otávio de Souza e Almeida,
o contribuinte junta acordo extrajudicial de pagamento de pensão alimentícia, e-fls. 100 e 101,
documento este que não tem qualquer validade para fins de dedutibilidade da base de cálculo do
imposto de renda pessoa física, conforme previsto na legislação.
Por tratar-se de mera liberalidade, mantem-se a glosa.
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.
É como voto.

Thiago Duca Amoni - Relator

Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.949 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13609.000501/2011-50

Fl. 107
DF CARF MF
Original